Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. EXIGIR. CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO EMPRESARIAL. CONTAS PRESTADAS. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou boas as contas prestadas pelo banco. A sentença reconheceu que a impugnação genérica dos lançamentos não autoriza exigir cópias de instrumentos contratuais antigos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a apresentação de extratos bancários é suficiente para considerar prestadas as contas, mesmo diante da ausência de contratos ou autorizações expressas, quando não há impugnação específica e fundamentada dos lançamentos; e (ii) responder se, na segunda fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação do autor em honorários de sucumbência quando as contas são julgadas boas, mas não há saldo a restituir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A caracterização da inovação recursal exige a alteração dos argumentos de fato e de direito apresentados. O desdobramento natural do debate é autorizado pelo ordenamento jurídico.
5. É necessário impugnação específica para que o réu seja compelido a apresentar documentos justificativos na ação de exigir contas. A impugnação genérica não impõe esse dever.
6. A ausência de contestação dos lançamentos por quase dez (10) anos indica anuência tácita, especialmente se o laudo pericial confirmar que elas constam dos extratos bancários, ainda que não estejam acompanhados de contratos ou autorizações expressas. especialmente se o laudo pericial confirmar a coerência dos registros.
7. O autor vencido deve arcar com os honorários de sucumbência na segunda fase da ação de exigir contas se ele houver impugnado as contas apresentadas e elas forem julgadas boas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A apresentação de extratos bancários detalhados é suficiente para caracterizar a prestação de contas, desde que não haja impugnação específica e fundamentada dos lançamentos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; arts. 141, 371, 375, 492, 550 a 553; art. 551, § 1o; art. 932, III; art. 1.009, § 2o; art. 1.010, II e III; art. 1.014. CC, arts. 205 e 206, § 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.306.125, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 5.6.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.896.018, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.959.175, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1435247/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.5.2019; STJ, AgInt no AREsp 1214990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.8.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.741.670/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.2.2021; TJDFT, AI 0708643-02.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 15.9.2021; TJDFT, ApCiv 0712498-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16.7.2025; TJDFT, ApCiv 0720246-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 30.3.2022; TJDFT, ApCiv 0716191-83.2018.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 13.12.2018.